Tribunal: TJDFT
Processo: 0748056-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA VERSUS VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS. SUPOSTOS CRIMES DE DIRIGIR EMBRIAGADO (ART. 306, DO CTB) E DESACATO (ART. 331, DO CP), BEM COMO A CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO ABUSANDO DE INSTRUMENTOS SONOROS OU SINAIS ACÚSTICOS (ART. 42, III, DA LCP). FATOS PRATICADOS NA QS 06, CONJUNTO 230. LOCALIDADE PERTENCENTE À REGIÃO ADMINISTRATIVA DE ÁGUAS CLARAS.
1. Suposto crime de dirigir embriagado (art. 306 do CTB) e desacato (art. 331, do CP) bem como a contravenção penal perturbação do sossego alheio abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos (art. 42, III, da LCP), praticados na QS 06, Conjunto 230, Bloco B, em frente à casa 10.
2. O anexo único da Lei Complementar 958/2019, publicado no DODF de 23/12/2019, traz mapa com os limites das regiões administrativas de Taguatinga e Águas Claras, por meio do qual se pode observar que as QS 01, 03, 05 e 07 (nesse caso somente a Universidade Católica de Brasília) pertencem a Taguatinga e as demais áreas – QS 06, 07 (esta com exceção da Universidade Católica), 08, 09, 10 e 11 – continuam pertencendo à Região Administrativa de Águas Claras.
3. Precedente: “(...) 2- A Lei Complementar Distrital no 958/2019, que "define os limites físicos das regiões administrativas do Distrito Federal e dá outras providências, alterou as limitações geográfias da Região Administrativa de Taguatinga (RA III), incluindo as quadras QS 01 (Taguatinga Shopping), QS 02, QS 03, QS 04, QS 05 e parte da QS 07 (área da Católica), que passaram a ser jurisdição da Circunscrição Judiciária da Taguatinga. 3 - Conflito de competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitado. (07354311920228070000, Acórdão Número: 1648793, Data de Julgamento: 05/12/2022, Órgão Julgador: 1a Câmara Cível, Publicado no DJE : 24/01/2023).
4. Restando evidenciado que a QS 06 pertence à Águas Claras o feito deve se processado perante o juízo da referida Circunscrição.
5. Conflito negativo de jurisdição conhecido e declarada a competência do juízo suscitando, qual seja, Juízo da Segunda Vara Criminal de Águas.